Tribunal: TJSP
Processo: 2006765-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores, em sede de cumprimento de sentença. Impertinência. Necessário caução. Pendente de apreciação de pedido de reconhecimento de nulidade diante da ausência de citação no processo principal. Decisão que não comporta retoque, AO MENOS NESSE INSTANTE PROCESSUAL.
Decisão mantida. Adoção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores, em sede de cumprimento de sentença. Impertinência. Necessário caução. Pendente de apreciação de pedido de reconhecimento de nulidade diante da ausência de citação no processo principal. Decisão que não comporta retoque, AO MENOS NESSE INSTANTE PROCESSUAL.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.